Tribunal: TJES
Processo: 5003698-95.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2022-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003698-95.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CRISTINA CAETANO STEFANON
AGRAVADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5003698-95.2021.8.08.0000

AGRAVANTES/AGRAVADAS: CRISTINA CAETANO STEFANON E EMBRACON ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR
S
UBSTITUTO
DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

RELATÓRI
O

C
uida-se de agravo de instrumento interposto por
CRISTINA CAETANO STEFANON
visando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz
da
10
ª Vara
Cível
de Vitória, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu o excesso de execução no valor de R$ 26.725,49 (vinte e seis mil, setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e nove centavos), fixou honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais), e, após o decurso do prazo recursal, determinou a expedição de alvarás em favor da agravante no montante de R$ 79.809,68 (setenta e nove mil, oitocentos e nove reais e sessenta e oito centavos) e em favor da agravada na quantia de R$ 17.519,19 (dezessete mil, quinhentos e dezenove reais e dezenove centavos), observando-se, ainda, a proporção dos acréscimos atinentes à conta judicial.

Sustenta CRISTINA CAETANO STEFANON que (1) requereu o cumprimento de sentença do acórdão proferido no processo nº 0023622-13.2018.8.08.0024, tendo apresentado o valor de R$ 106.535,17 (cento e seis mil, quinhentos e trinta e cinco reais e dezessete centavos); (2) a agravada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando que a quantia devida era de R$ 97.328,87 (noventa e sete mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta e sete centavos), pugnando pelo reconhecimento do excesso de execução no importe de R$ 9.206,30 (nove mil, duzentos e seis reais e trinta centavos); (3) o MM. Juiz, de ofício, acolheu o excesso de execução de R$ 26.725,49 (vinte e seis mil, setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e nove centavos), quantia superior à indicada pela agravada; (4) conforme determinou o acórdão transitado em julgado, o valor de R$ 97.328,87 (noventa e sete mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta e sete centavos) deve ser corrigido pelo INPC desde 10/08/2018 até 10/09/2018, sendo que, a partir de então, atualizado apenas pela taxa SELIC até o efetivo pagamento, devendo ser deduzido, proporcionalmente, o tempo em que o consorciado permaneceu vinculado; (5) a agravante permaneceu dezessete meses, devendo a taxa ser proporcional ao tempo em que permaneceu vinculada, o que equivale ao percentual 3,06% (três inteiros e seis centésimos por cento) sobre o valor total; (6) o valor a ser restituído à agravante, após a dedução da taxa de administração, é de R$ 106.137,04 (cento e seis mil, cento e trinta e sete reais e quatro centavos); (7) deve ser incluído, ainda, a quantia despendida pela recorrente a título de custas prévias, devidamente atualizadas; e, (8) o total devido à recorrente e atualizado até 09/07/2021, é de R$ 107.837,96 (cento e sete mil, oitocentos e trinta e sete reais e noventa e seis centavos). Requer o provimento do recurso para que seja autorizada a expedição de alvará dos valores depositados em juízo - R$ 97.328,87 (noventa e sete mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta e sete centavos) + acréscimos legais = R$ 106.013,98 (cento e seis mil, treze reais e dezoito centavos) -, para fins de que seja declarada quitação da condenação judicial transitada em julgada.

Em decisão contida no id 1434028, foi deferida, em parte, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja expedido alvará do valor de R$ 97.328,87 (noventa e sete mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta e sete centavos), observando-se, ainda, os acréscimos atinentes à conta judicial.

Em contrarrazões (id 1511138), aduz EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. que (1) agiu com acerto o magistrado ao reconhecer o excesso no valor de R$ 26.725,49 (vinte e seis mil, setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e nove centavos); (2) do valor total depositado, deve ser deduzido o equivalente a 18% (dezoito por cento), referente à taxa de administração, gerando o excesso acima mencionado; e, (3) além de não haver qualquer saldo remanescente a ser pago, ainda há valor a ser levantado pela administradora, tendo em vista excesso reconhecido pelo magistrado. Requer o desprovimento do recurso.

Em agravo interno (id 1511133), afirma EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. que (1) o fato de não constar a alegação de excesso de execução na impugnação apresentada, não significa que o valor executado está correto, sendo perfeitamente possível o reconhecimento de ofício pelo juízo; (2) não há evidências de probabilidade do direito, tampouco perigo de dano grave ou impossível reparação; e, (3) somente deve ser expedido alvará após o trânsito em julgado. Requer o provimento do recurso.

Contra-arrazoando (id 1521991), alega CRISTINA CAETANO STEFANON que (1) o recurso não deve ser conhecido, ante a ausência de impugnação específica; (2) a executada não exibiu demonstrativo discriminado e atualizado do suposto excesso de execução, tampouco impugnou os cálculos confeccionados pela credora; e, (3) a parte tem o direito de livre disposição do recurso financeiro proveniente da condenação transitada em julgado. Requer o não conhecimento ou desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se tanto o agravo de instrumento quanto o agravo interno em pauta de julgamento.

Desembargador

Substituto Délio José Rocha Sobrinho

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5003698-95.2021.8.08.0000

AGRAVANTES/AGRAVADAS: CRISTINA CAETANO STEFANON E EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

V
OTO

Senhor Presidente.

O sistema processual vigente é regido pelo princípio da adstrição ou da congruência, segundo o qual deve haver necessária correlação entre o pedido, a causa de pedir e o provimento judicial.

Assim, o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões não suscitadas pelas partes, bem como proferir decisão aquém
(citra petita)
, fora
(extra petita)
ou além
(ultra petita)
do que foi pedido
(CPC, art. 141 e 492)
.

É
extra petita
a decisão que acolhe a impugnação ao cumprim
ento de sentença e reconhece o excesso de execução em valor superior ao requerido pela
execut
ada.

Noutra parte, é remansosa a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“o depósito judicial do valor em litígio impede a atualização monetária e a fluência de juros moratórios, haja vista que a instituição bancária em que realizado o depósito já remunera a quantia com juros e correção monetária. Evita-se, assim, o indevido bis in idem.”
(AgRg no AREsp 408.346/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 02/02/2015).

No mesmo sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE OS VALORES DEPOSITADOS EM GARANTIA. BIS IN IDEM. MONTANTE ATUALIZADO E REMUNERADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Os juros remuneratórios e os moratórios não se confundem, têm natureza e finalidade diversas. Enquanto os juros remuneratórios ou compensatórios têm natureza de simples remuneração ou rendimento do capital investido ou depositado por outrem, por força de previsão legal ou contratual a que se sujeita toda utilização de capital alheio, os juros moratórios têm natureza sancionadora e necessária origem em ilícito decorrente de atraso na restituição do capital ou no cumprimento da obrigação legal ou contratual.

2. Realizado pelo devedor o depósito da dívida para a garantia do juízo, cessa sua responsabilidade pela incidência de correção monetária e de juros relativamente ao valor depositado, passando a instituição financeira depositária (CC, art. 629) a responder pela atualização monetária, a título de conservação da coisa, e pelos juros remuneratórios, a título de frutos e acréscimos.

3. Justamente porque o devedor fica liberado do pagamento dos consectários da dívida (inclusive juros moratórios) nos limites do valor depositado judicialmente, não é cabível transferir para o depositário judicial parcela da dívida não mais exigível nem mesmo do próprio obrigado. Assim, se o devedor depositante já realizou a entrega do valor devido, com inclusão dos juros moratórios acaso cabíveis, estes já estarão presentes na composição da base de cálculo sobre a qual o depositário fica obrigado a fazer incidir correção monetária e juros remuneratórios. Portanto, a incidência de novos juros moratórios representaria descabido bis in idem.

[...]

6. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp 1484837/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 09/10/2019)

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. DESCABIMENTO.

1. Não incidem correção monetária e juros de mora sobre os valores depositados em juízo para a garantia da execução, uma vez que o respectivo montante já se encontra atualizado e remunerado pela instituição bancária. Precedentes.

2. Recurso especial a que se dá provimento.”

(REsp 1454962/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)

Na hipótese, a exequente CRISTINA CAETANO STEFANON aduz que a executada EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. depositou R$ 97.328,87 (noventa e sete mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta e sete centavos) na data de 10/09/2018, e por essa razão, não incidirão mais juros e correção monetária devidos pela executada à exequente sobre a referida quantia.

Ressalte-se que, dessa quantia, não foi abatido o valor proporcional da taxa de administração, conforme determinado no acórdão transitado em julgado.

Noutra parte, abatido o valor proporcional que a própria exequente indica como devido – 3,06% (três inteiros e seis centésimos por cento) do total – e somado a quantia devida a título de reembolso das custas processuais – R$ 1.697,92 (mil, seiscentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos) atualizado até 09/07/2021 – verifica-se que não há saldo a ser quitado pela executada.

Por essas razões,
dou parcial provimento ao recurso para reforma a decisão recorrida

e determinar a expedição de
alvará
do valor de
R$ 97.328,87 (noventa e sete mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta e sete centavos),
observando-se, ainda,

os acréscimos atinentes à conta judicial.

Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal.

É como voto.

Desembargador

Substituto Délio José Rocha Sobrinho

Relator

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5003698-95.2021.8.08.0000

AGRAVANTES/AGRAVADAS: CRISTINA CAETANO STEFANON E EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR
S
UBSTITUTO
DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. DECISÃO
EXTRA PETITA
.
INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE OS VALORES DEPOSITADOS EM GARANTIA.
BIS IN IDEM
. MONTANTE ATUALIZADO E REMUNERADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE SALDO A SER QUITADO PELA EXECUTADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PARCIALMENTE
PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
É
extra petita
a decisão que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença e reconhece o excesso de execução em valor superior ao requerido pela executada.

2. É remansosa a jurisprudência do STJ no sentido de que “o depósito judicial do valor em litígio impede a atualização monetária e a fluência de juros moratórios, haja vista que a instituição bancária em que realizado o depósito já remunera a quantia com juros e correção monetária. Evita-se, assim, o indevido
bis in idem
.” (AgRg no AREsp 408.346/MG).

3. A exequente aduz que a executada depositou R$ 97.328,87 (noventa e sete mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta e sete centavos) na data de 10/09/2018, e por essa razão, não incidirão mais juros e correção monetária devidos pela executada à exequente. Dessa quantia, não foi abatido o valor proporcional da taxa de administração, conforme determinado no acórdão transitado em julgado.

4. Abatido o valor proporcional que a exequente indica como devido e somado a quantia devida a título de reembolso das custas processuais, verifica-se que não há saldo a ser quitado pela executada.

5
.
Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal.

6
.
Agravo de instrumento
parcialmente
provido. Agravo interno prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
,
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, 01 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO